Tribunal: TJDFT
Processo: 0027166-79.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0027166-79.2016.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LUCIA BARRA ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. REQUISITOS FIXADOS NO JULGADO. ENQUADRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Deve ser mantida a decisão que reconheceu a legitimidade da exequente para figurar no polo ativo da execução individual, com base no título judicial decorrente do julgamento de mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato, eis que presentes elementos suficientes à constatação de que os requisitos fixados no julgado foram satisfeitos. 2. Agravo interno desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 8o, inciso II, da Constituição Federal, alegando a impossibilidade de uma servidora ser beneficiada por decisão proferida em ação ajuizada por sindicato diverso do qual é filiada, sob pena de violação à unicidade sindical. Defende a existência de repercussão geral. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO, OAB/DF 20.189. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 8o, inciso II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado GUSTAVO TRANCHO DE AZEVEDO, OAB/DF 20.189. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017